Tribunal: TJMT
Processo: 0026611-35.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EVANGELISTA FERNANDES MELLO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 2960/2017
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – FATO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – MESMO OBJETO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – FORMAÇÃO DA COISA JULGADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A impetração do Mandado de Segurança é meio interruptivo do prazo prescricional, de modo que a sua fluência passa a transcorrer somente após o seu trânsito em julgado, pela metade, isto é, dois anos e seis meses, nos termos do que dispõe o artigo 9º do Decreto 20.910/1932.
Reconhecida a nulidade da sentença, que reconheceu a prescrição da ação, deve ser aplicado a Teoria da Causa Madura, previsto no artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC.
Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária), com procedimento igualmente distintos, resta caracterizada a coisa julgada ante à identidade jurídica e, por conseguinte, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

APELANTE(S):
EVANGELISTA FERNANDES MELLO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por Evangelista Fernandes Mello, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Cargo, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que o Magistrado Singular acolheu a prejudicial de mérito atinente a prescrição do direito de obter a declaração de nulidade da decisão que excluiu o requerente das filas da Polícia Judiciária Civil do Estado e, consequentemente julgou extinto o processo com resolução de mérito. Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo em razão da justiça gratuita.
Nas razões recursais, sustenta o apelante que a tese da prescrição deve ser afastada, eis que antes de ingressar com a ação comum, ingressou com o Mandado de Segurança nº 21565/2005, que é causa interruptiva do prazo prescricional.
No mérito, argumenta que foi exonerado do cargo de escrivão de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no seu período de estágio probatório, por ato inconstitucional praticado pelo apelado, uma vez que não fora lhe oportunizado o contraditório e ampla defesa.
Alega que a fundamentação utilizada para o exonerar é injustiça e inconstitucional, posto que apesar de estar no período do estágio probatório, às regras e o respeito ao devido processo legal, também devem ser respeitados e, portanto, requer seja cassado o ato datado de 16/03/2005, declarando-o nulo e determinando sua recondução ao cargo.
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e, ainda, suscita, preliminarmente, o reconhecimento da coisa julgada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em face da legalidade da exoneração do apelante (fls. 1.028/1.050).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, em face da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fls. 1.070).
É o Relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A presente ação de reintegração de cargo fora proposta com o objetivo de ver cassado o ato que exonerou o autor do cargo de escrivão da Polícia Judiciária Civil, em 16/03/2005, com a consequente recondução, sob o fundamento de que a sindicância que culminou no ato impugnado está eivado de vício, posto que não observou aos princípios da presunção de inocência, do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
O Magistrado Singular acolheu a prejudicial de mérito atinente a prescrição do direito de obter a declaração de nulidade da decisão que excluiu o requerente das filas da Polícia Judiciária Civil do Estado, posto que houve o transcurso de mais de cinco anos, entre o ato impugnado em 16/03/2005 e a propositura da presente ação, que aconteceu apenas em 02/09/2010.
Irresignado, o apelante argumenta que inicialmente impetrou Mandado de Segurança nº 21565/2005, com o mesmo objetivo de discutir a inconstitucionalidade do seu ato de exoneração, que deve ser considerado como fato interruptivo ao prazo prescricional.
Neste ponto, o apelante tem razão.
De fato, a impetração do Mandado de Segurança é meio interruptivo do prazo prescricional, de modo que a sua fluência passa a transcorrer somente após o seu trânsito em julgado, pela metade, isto é, dois anos e seis meses, nos termos do que dispõe o artigo 9º do Decreto 20.910/1932, vejamos, in verbis:
“Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

Com efeito, o Mandado de Segurança nº 21565/2005 foi impetrado em 08/09/2005 (fl. 1.025), sendo que o seu transito em julgado ocorreu em 16/09/2010, data, então, que voltaria a fluir o prazo prescricional. Contudo, a presente ação ordinária fora proposta em 02/09/2010.
Portanto, não há que se falar, na hipótese, de prescrição da pretensão do autor, em propor ação ordinária comum, já que o transcurso do prazo havia sido interrompido.
Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudência, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – LEI Nº 2.253/1994 – PRESCRIÇÃO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO INTERROMPIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI - ALEGAÇÃO JÁ ANALISADA NO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDICATO EM FAVOR DA AUTORA E OUTROS - JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO – ARTIGO 435 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ NOS TERMOS DOS §§ 2º, 3º, 4º E 6º DO ARTIGO 85 DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
[...] (N.U 1010210-14.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL – REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º DO DECRETO 20.910/1932 – SÚMULA 383 DO STF – AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA A DESTEMPO – EXTINÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. O mandado de segurança impetrado para proteger o direito violado interrompe a prescrição e, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910 /32, do prazo prescricional se reinicia pela metade a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental, conforme a orientação sufragada na Súmula nº 383 do STF que dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". (N.U 0086859-12.2018.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018,Publicado no DJE 11/6/2019)(Destaquei).

Diante do acima exposto, declaro nula a sentença que julgou extinto com resolução de mérito, em decorrência da prescrição.
Assim, passo a decidir a matéria de fundo questionada no presente apelo, em observância ao disposto no art. 1013, §3º, inciso I, do atual Código de Processo Civil, dispositivo legal conhecido no âmbito da doutrina como teoria da causa madura, o qual foi aprimorado na recente reforma processual.
Pois bem.
Em sede recursal, o apelante argumenta que foi exonerado do cargo de escrivão de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no seu período de estágio probatório, por ato inconstitucional praticado pelo apelado, uma vez que a sindicância não observou aos princípios da presunção de inocência, do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Por outro lado, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a ocorrência da coisa julgada, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito e, ainda, ressalta a legalidade da exoneração do apelante.
O acolhimento da preliminar de coisa julgada é medida que se impõe.
Isso porque, compulsando os autos é possível verificar que o objetivo da presente ação é ver declarada a nulidade do ato de exoneração, sob o argumento de que não lhe fora observado os princípios constitucionais.
Ocorre que, o mesmo objeto e causa de pedir foram os motivos da insurgência no Mandado de Segurança nº 21565/2005, que tramitou perante o Órgão Especial deste Sodalício, sob a Relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, em que sua conclusão foi pela ausência de direito líquido e certo, posto que a exoneração do servidor foi amparada pelo contraditório e ampla defesa.
Aliás, vejamos a ementa do mandamus:
“MANDADO DE SEGURANÇA - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - GARANTIA AMPLA DE DEFESA E CONTRADITÓRIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - INEXISTÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - AÇÃO JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. A exigência aposta em lei de o servidor público somente poder ser exonerado de suas funções públicas por meio de processo administrativo, trata-se de corolário lógico do princípio do devido processo legal, garantindo-se o respeito soberano aos cânones constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pouco importando a nomenclatura ou a designação do procedimento instaurado. Oportunizada a defesa e o acesso às imputações que lhe são feitas, inclusive com garantia de produção de provas, não há que se anular procedimento administrativo que culminou na exoneração de servidor público, somente porque o processo não foi nominado como “administrativo disciplinar”. (TJMT, Mandado de Segurança nº 21565/2005, Órgão Especial, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 14/07/2005)

Nesse contexto, constata-se que a impetrante inicialmente propôs a ação mandamental e, posteriormente, com a denegação da segurança, ajuizou a demanda com o rito ordinário, objetivando o mesmo fim, com a intenção clara e evidente de obter resultado favorável.
Assim, embora se tratem de ações distintas, com ritos distintos, não há como ignorar a identidade jurídica, entre o objeto, causa de pedir e pedido.
Desta feita, configurada a coisa julgada, posto que além da nova ação, com identidade jurídica, àquela já se encontra transitada em julgado, desde 16/10/2010.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E AÇÃO ORDINÁRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que "é excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público" (AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/3/2013). 3. Como claramente se verifica da vasta referência aos fatos e provas do processo, não há como infirmar a conclusão do Tribunal de origem, segundo a qual se verifica no caso em tela "hipótese de tríplice equivalência" (a identidade entre partes, causa de pedir e pedido), sem arredar as premissas fático-probatórias sobre a qual se assenta, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - PET no AgRg no AREsp 780.955/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016)

Portanto, de acordo com o Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V.
A propósito, nesse mesmo sentido vejamos os julgados deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO REQUERIDO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA – NULIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §1º, I, DO CPC) – IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – MESMO OBJETO, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 485, §4º do Código de Ritos, após a apresentação de contestação, o pedido de desistência formulado pela parte autora somente pode ser analisado e decidido, após o consentimento do Requerido, ou seja, antes do juiz homologar o pedido de desistência, deve haver, necessariamente, a prévia intimação e consentimento do Requerido.
2. Declaração de nulidade da sentença homologatória que extinguiu o processo sem resolução por desistência.
3. O processo foi extinto sem resolução do mérito pelo juízo a quo. Aplicação do art. 1013, §3º, inciso I, do CPC.
4. Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária) propostas contra pessoas diversas, com procedimento igualmente distintos, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo. Nesse norte, caracterizada está a coisa julgada ante à identidade jurídica. Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Ordinária, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.
5. Pedido de litigância de má-fé. Ausência de prática de conduta dolosa ou artifício ardil, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.
6. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (N.U 1035286-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO - ISS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE E JÁ TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Anulatória de Lançamento, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.
2 - Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’. (N.U 0001114-65.2007.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE FISIOTERAPEUTA – LITISPENDÊNCIA CONHECIDA DE OFÍCIO - DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
2. De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1º a 3º, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado.
3. Recurso prejudicado.” (N.U 1012748-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para o fim de declarar nula a sentença do juízo de primeiro grau e, por força do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, ante à ocorrência da coisa julgada. Assim, condeno o autor, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbências arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada à concessão da justiça gratuita.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR